Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO – DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor alega que ao contratar com a ré plano de telefonia e internet teria sido agraciado com uma troca de “chip” grátis para melhor desempenho dos serviços contratados. Contudo, alegou que após a instalação do “chip”, verificou que estava com defeito. Após descartar se tratar de problema com o próprio aparelho celular, o autor solicitou o cancelamento do serviço, o que não teria sido aceito pela ré, a menos que o consumidor pagasse multa e o valor correspondente ao “chip”.
3. Como o autor não concordou com tal imposição, insistiu no cancelamento, mas o gerente teria mantido a recusa em devolver o “chip” ao requerente, e o ameaçado de ficar sem o número de sua linha telefônica. Por fim, afirma que “ficou totalmente incomunicável precisou pegar telefone emprestado com terceiros”. Assim, ajuizou esta ação em que busca reparação por danos morais.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Isso porque o autor não se desincumbiu minimamente do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, pois o Termo de adesão de ID Num. 57567691 - Pág. 1, tampouco os vídeos juntados têm o condão de evidenciar o tipo de lesão que justifica a compensação pedida. Não há prova do pagamento da referida multa. Em verdade, o fato narrado pelo autor não passa de mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade. É digno de nota que nos vídeos carreados não se extrai conduta desrespeitosa ou ofensiva dos prepostos da ré para com o autor. Do mesmo modo, não há provas de que tenha ficado sem acesso à sua linha telefônica em nenhum momento.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.